Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-81.2022.8.11.0046
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001863-81.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA EDUCACIONAL DE COMODORO - CNPJ: 03.425.624/0001-49 (RECORRENTE), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), ELIZABETH ASPEIROT DO COUTO - CPF: 573.664.200-00 (RECORRIDO), ANDERSON JACQUES DOS SANTOS GUEDES - CPF: 754.811.380-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001863-81.2022.8.11.0046.

Recorrente(s):

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE COMODORO.

Recorrido(s):
ELIZABETH ASPEIROT DO COUTO E ANDERSON JACQUES DOS SANTOS GUEDES.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DE JULGAMENTO – ARTIGO 46 DA LEI No 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– COOPERATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR NO POLO ATIVO DE AÇÕES PROPOSTAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 8o, § 1o, DA LEI No 9.099/95 – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1. Não há previsão legal para que a cooperativa possa demandar no polo ativo perante o Juizado Especial Cível, posto não se enquadrar em qualquer das hipóteses do art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95.

2. De acordo com o artigo 51, da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
IV – quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o desta Lei.

3. A sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024